Tribunal: TJES
Processo: 5003187-84.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003187-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: TANIA FATIMA DE PAULA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003187-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO.: TANIA FATIMA DE PAULA PEREIRA e RAMONA FERNANDA DE PAULA PEREIRA GOMES

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DECORRENTE DE TOI. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. LAVRATURA UNILATERAL SEM A PRESENÇA DAS CONSUMIDORAS. REVELIA. INOVAÇÃO VEDADA EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação, originariamente, ajuizada por
TANIA FATIMA DE PAULA PEREIRA e RAMONA FERNANDA DE PAULA PEREIRA GOMES
em face de
EDP ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
.

Em síntese, narram as autoras que são titulares da instalação nº 160182813, referente ao fornecimento de energia elétrica, e que receberam um demonstrativo de cálculo de cobrança complementar com multa no valor de R$ 15.127,91, devido a um "gato" encontrado no padrão de energia do imóvel. Alegam desconhecer a existência da irregularidade, que teria sido feita pelo antigo morador, e que, embora reconheçam a legalidade da cobrança, não têm condições de arcar com o valor exigido. Ademais, alegam que compareceram a uma agência da requerida para solicitar uma proposta de negociação, mas o valor oferecido foi de aproximadamente R$ 400,00 mensais. Ocorre que, descrevem que esta quantia está acima de sua capacidade financeira, uma vez que sobrevivem com um salário mínimo. Informam ainda que a multa já foi incluída na fatura de consumo, que ainda não foi paga, razão pela qual receberam o aviso de corte de energia.

Em contestação (id nº 10881360), a Requerida alegou ter respeitado o contraditório e a ampla defesa, considerando a realização de um processo administrativo com a participação das autoras. Além disso, afirma a legalidade do TOI lavrado, pois, após o reconhecimento das irregularidades, houve confissão por parte das autoras. Com base nesses fatos, defende a legitimidade da cobrança pelo consumo efetivo e, por conseguinte, requer a total improcedência da ação.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (id n° 10881388):

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar inexigível o valor da multa de R$ 15.127,91 (quinze mil cento e vinte e sete reais e noventa e um centavos).

b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da requerente a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

c) Confirmo a liminar de id 37568615.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (id n° 10881396). Preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença, em virtude da revelia decretada após a sua ausência em audiência de conciliação. No mérito, alega a regularidade do procedimento do TOI, conforme Resolução da ANEEL, alegando, ainda, que foi oportunizado o contraditório às consumidoras. Por fim, aduz inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título da indenização.

Não foram apresentadas contrarrazões pelas autoras, uma vez que estão desacompanhadas de advogado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Quanto aos argumentos lançados pelo recorrente, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC. Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).

Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorreu.

Ademais, perfilho o mesmo entendimento do magistrado de piso, considerando tratar-se de típico caso em que há lavratura do TOI sem a presença do consumidor. A responsabilidade, assim, é manifesta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, mas deixo de condená-la ao pagamento de honorários de advogados, tendo em vista que a parte recorrida não constituiu advogado nos autos, e não está assistida pela Defensoria Pública, conforme Enunciado nº 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)